Tribunal: TJBA
Processo: 8008102-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008102-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA AGRAVADO: MAIS EMPRESARIAL LTDA Advogado(s):MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. PRAZO DE 24 HORAS. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA DE R$ 500,00 POR DIA. PROPORCIONALIDADE. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE GRANDE PORTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento de linha telefônica no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, em ação cominatória ajuizada por empresa hoteleira. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é razoável o prazo de 24 horas fixado para restabelecimento de linha telefônica por concessionária de telecomunicações; (ii) saber se o valor da multa cominatória de R$ 500,00 por dia está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. O prazo de 24 horas não se revela exíguo, considerando que a agravante é concessionária de serviço público essencial de grande porte que deve manter estrutura técnica adequada para atendimento célere às demandas. 4. A interrupção do serviço ocorreu há quase dois meses antes do ajuizamento da ação, tendo a parte tentado solução administrativa sem sucesso, demonstrando tempo suficiente para resolução da questão. 5. O argumento de complexidade técnica não foi adequadamente demonstrado, limitando-se a alegações genéricas sobre possível necessidade de visitas técnicas e troca de equipamentos. 6. O valor da multa cominatória de R$ 500,00 por dia mostra-se proporcional ao porte econômico da agravante e à natureza essencial do serviço prestado. 7. As astreintes têm função coercitiva e devem ser fixadas em patamar que efetivamente induza ao cumprimento da obrigação, não se revelando exorbitante o valor estabelecido. 8. A agravante não demonstrou impossibilidade técnica ou jurídica de cumprimento da decisão, limitando-se a alegações genéricas incompatíveis com sua condição de concessionária nacional. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É razoável o prazo de 24 horas fixado para restabelecimento de linha telefônica por concessionária de telecomunicações de grande porte, quando não demonstradas dificuldades técnicas específicas e considerando a natureza essencial do serviço. 2. A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, é proporcional ao porte econômico da prestadora e adequada à função coercitiva das astreintes para compelir o cumprimento de obrigação relacionada a serviço público essencial." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008102-83.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Telefônica Brasil S/A - VIVO e Agravada a Mais Empresarial LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator